Tribunal: TJDFT
Processo: 0706945-92.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
HABEAS CORPUS. POSSUIR E DETER EM DEPÓSITO ARTEFATO EXPLOSIVO. LIBERDADE PROVISÓRIA PARA TRATAMENTO EM CLÍNICA ESPECIALIZADA. NECESSIDADE NÃO DEMONSTRADA. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERSISTÊNCIA DOS MOTIVOS. ILEGALIDADE DA PRISÃO. NÃO CONFIGURADA. DECISÃO BEM FUNDAMENTADA. ORDEM DENEGADA.
1. A prisão cautelar do paciente foi fundamentada de forma correta, uma vez que ele traz perigo à sociedade, tendo em conta que planejava fazer explosões, com nítido caráter homicida, o que se faz deduzir, diante de elementos reais de artefatos, ser pessoa perigosa e violenta. Portanto, em especial, a garantia da ordem pública e a continuidade da instrução processual devem ser asseguradas com o paciente em constrição cautelar.
2. E, ainda, não configura ilegalidade a manutenção da prisão, desde que persistam os motivos anteriores que autorizaram o decreto da medida cautelar.
3. A necessidade de internação do paciente, deve ser analisada, a posteriori, pelo juízo natural da causa, uma vez que terá elementos mais seguros a fim de aferir a imprescindibilidade ou não de tratamento.
4. Ordem denegada.